Tribunal: TCU
Processo: 045.612/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 127/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 045.612/2020-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Carlos Daetwyler Xavier de Oliveira (XXX.045.587-XX); Denise Portugal Lasmar (XXX.841.437-XX); Denise Taveira do Couto (XXX.755.977-XX); Fabíola Lemos Dangelo (XXX.982.337-XX); João Baptista Rabelo e Castro (XXX.881.751-XX); Jorge Luiz Serra Granja (XXX.553.707-XX); Laura Maria Neves de Abreu (XXX.143.207-XX); Pedro Martins Caldas Xexeo (XXX.497.017-XX); Rudival Figueiredo Melo (XXX.754.787-XX); Stelvio Henrique Figueiro da Silva (XXX.852.877-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Brasileiro de Museus 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP) 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.